Tribunal: TJDFT
Processo: 0735628-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE ENDEREÇO. DADOS PESSOAIS. PEDIDO DE PESQUISA DE ENDEREÇO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS PROCESSUAIS. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo exequente/agravante contra a decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, no processo no 0708666 - 22.2024.8.07.0006, que indeferiu o pedido de pesquisa de endereço dos executados junto aos Sistemas Judiciais.
3. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. O agravante argumenta que, em respeito ao princípio da cooperação processual, solicitou ao Juízo de origem a realização de pesquisas nos sistemas judiciais, a fim de identificar endereços complementares dos executados, possibilitando, assim, o prosseguimento do feito.
3. A decisão constante do ID. 63880348 deferiu o pedido liminar para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso.
4. Sem contrarrazões.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
5. A obrigação do credor de fornecer o endereço atualizado da parte executada não impede o Juízo de realizar diligências por meio de consulta aos sistemas informatizados disponíveis (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL e outros), quando frustradas as tentativas nos endereços conhecidos pelo credor. A realização de diligências para pesquisa de endereço pelo Juízo, esgotadas as possibilidades conferidas à parte, prestigia os princípios norteadores dos Juizados Especiais, especialmente o da economia e da celeridade processual, além de conferir efetividade à prestação jurisdicional. Nesse sentido: Acórdão n.1152224, 07103967520188070007, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 15/02/2019, Publicado no DJE: 25/02/2019.
6. Assim, impõe-se a reforma da decisão, para que se proceda ao seu regular processamento, com a consulta aos sistemas informatizados para localização do endereço dos executados.
V - DISPOSITIVO
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão agravada reformada para que as pesquisas sejam realizadas.